Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713098-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator